Tribunal: STF
Processo: HC 183254
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jaqueline Alves Siqueira e outra, em favor de André Gouveia de Andrade e Denilson Silva Barreto, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 566.192/SP.
    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º-A, I, § 2º, II e V, c/c art. 29 e art. 70, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro (e-STJ fl. 11).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas corpus. Roubo majorado (três vezes), associação criminosa, em concurso formal Excesso de prazo para formação da culpa Inocorrência O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada”. (eDOC 6)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito (eDOC 7). 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.
    Por fim, afirma que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque, após detida análise dos autos, verifica-se que o suposto excesso de prazo foi justificado pelo Tribunal de origem, de modo que a prisão dos acusados estão lastreadas na gravidade concreta dos delitos.
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    No caso, o Tribunal entendeu não haver demora injustificada, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 18/19, grifei):
    ‘Ao contrário do entendimento lançado pela d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a que possa estar sendo submetido o paciente.
    Com efeito, não há se falar em excesso de prazo para o encerramento do processo.
    É certo que desde a prisão do acusado até então, houve um elastério na tramitação do feito. Contudo, não pode ser considerado abusivo.
    Ocorre que a figura do constrangimento ilegal por excesso de prazo em decorrência de simples soma aritmética vem sendo abandonada pela jurisprudência, buscando- se critérios que definam melhor o excesso de prazo e atendam os reclamos da Justiça, diante do crescimento incontrolável da violência e do crime (v. HC 245.934.3-SP, 1ª Câm. Crim. E. TJSP, Rel. Jarbas Mazzoni).
    É de ser ressaltado que o prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real.
    Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade, sendo necessário que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável’.
    Com efeito, eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica, de plano, no caso.
    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido.
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, bem como o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”. (eDOC 7)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte, deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente